Tribunal: TJES
Processo: 5014686-73.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014686-73.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5014686-73.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

INTERESSADOS:
DEMETRIO RODRIGUES DA TRINDADE, MUNICÍPIO DE LINHARES E OUTRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação que visa à concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. O Juízo Suscitante declinou da competência ao argumento de que a causa demanda a produção de prova pericial médica complexa, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa para a aferição de incapacidade laboral afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda previdenciária.

III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecida pela Lei nº 12.153/2009, deve ser interpretada em harmonia com os princípios norteadores de seu microssistema, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade, previstos na Lei nº 9.099/95. 4. O "exame técnico" a que alude o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 refere-se a prova de menor complexidade, distinta da prova pericial regulada pelo Código de Processo Civil, que pressupõe maior dilação probatória e debates aprofundados. 5. A apuração da incapacidade total e permanente para o trabalho, por demandar análise pormenorizada da condição de saúde do autor, caracteriza-se como perícia complexa, incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa se enquadre no limite legal, por incompatibilidade com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade. 2. A aferição de incapacidade total e permanente para fins de concessão de benefício previdenciário que exige análise aprofundada da condição de saúde do segurado enquadra-se como perícia de natureza complexa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do presente conflito para DECLARAR A COMPETENCIA do Juizo Suscitado, o JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5014686-73.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

INTERESSADOS:
DEMETRIO RODRIGUES DA TRINDADE, MUNICÍPIO DE LINHARES E OUTRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. A questão a ser dirimida cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar ação ordinária que objetiva a concessão de benefício previdenciário e que depende de prova pericial para sua resolução.

A controvérsia foi instaurada quando o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, após o retorno dos autos da Turma Recursal com a determinação de realização de exame técnico para apurar a incapacidade do autor, suscitou o presente conflito. Sustenta o Juízo Suscitante que a prova necessária ao deslinde da causa não se trata de um simples "exame técnico", mas sim de uma perícia médica complexa, cuja realização é incompatível com o rito processual simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regida pela Lei nº 12.153/2009. O critério para fixação de sua competência é, em regra, o valor da causa, limitado a 60 (sessenta) salários mínimos. Contudo, a aplicação deste critério deve ser harmonizada com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, previstos na Lei nº 9.099/95 e aplicáveis subsidiariamente, quais sejam, a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 dispõe sobre a produção de prova técnica:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

A interpretação teleológica deste dispositivo, em conjunto com os princípios do sistema, leva à conclusão de que o "exame técnico" ali previsto se refere a uma prova de menor complexidade, célere e simplificada, distinta da prova pericial regulada pelo Código de Processo Civil, que admite maior dilação probatória, apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e debates aprofundados sobre o laudo.

No caso em tela, a aferição da incapacidade total e permanente para o trabalho, com análise de laudos médicos preexistentes e a condição específica de saúde do autor, demanda uma avaliação que transcende a mera inspeção ou exame técnico simplificado, enquadrando-se na categoria de perícia complexa.

Esta Terceira Câmara Cível tem se posicionado no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em casos análogos, tem-se decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. 1. O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória. Precedentes deste Tribunal . 2. Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3 . Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001582-48.2023 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, para processar e julgar a Ação Ordinária nº 5006645-61.2023.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.